Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas acerca do crime de ameaça imputado ao réu na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, mormente à luz do princípio in dubio pro reo.
2. As versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas mostram conflitantes, não sendo possível precisar quem encaminhou as mensagens de ameaça.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, necessária a absolvição.
4. Recurso conhecido e provido.